Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença extintiva do processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por carência superveniente do direito de agir, em razão da celebração de acordo extrajudicial pelas partes antes da citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação do apelado acarreta a perda superveniente do interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se o acordo deveria ser homologado judicialmente, com a consequente suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual configura-se pela necessidade do ingresso em juízo para obtenção do bem de vida visado e pela utilidade do provimento jurisdicional invocado.
4. A citação apresenta-se como pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido e eficaz do processo, sem a qual não ocorre o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 4.1. A assinatura do apelado no acordo extrajudicial, desassistido de advogado próprio, não substitui a citação no processo, porquanto não configura comparecimento espontâneo, conforme o § 1o do artigo 239 do CPC. 4.2. A homologação do acordo torna-se inviável quando a composição da dívida ocorre antes da consolidação da relação jurídico-processual, resultando na perda superveniente do interesse processual do apelante e inviabilizando a suspensão processual com base no artigo 922 do CPC.
5. Jurisprudência deste Tribunal: “[...] 3. 2. A celebração de acordo extrajudicial entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, antes da citação válida do réu, enseja a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o inadimplemento da dívida deixou de existir, portanto, perdeu a utilidade e a necessidade do provimento judicial inicialmente vindicado, por consequência, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. [...] Tese de julgamento: ‘Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a celebração de acordo pelas partes, antes da citação, caracteriza a perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.’ [...].” (0717544-30.2024.8.07.0007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 13/3/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual, tornando inviável a homologação do acordo e a suspensão do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 239, § 1o, 485, IV e VI, 922.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.798.423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 28/9/2020; TJDFT, 0717544-30.2024.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 13/3/2025; TJDFT, 0709867-23.2022.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2025; TJDFT, 0728549-67.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2024.